Tribunal: TJMT
Processo: 0011799-63.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011799-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GERALDO CAMILOTTI - CPF: 283.691.909-44 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), GERALDO CAMILOTTI - CPF: 283.691.909-44 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

Apelação no 0011799-63.2014.8.11.0003

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelante:
GERALDO CAMILOTTI

Apelado
: GERALDO CAMILOTTI

Apelado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO PELO AUTOR – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA
– JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS -
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não demonstrado pelo banco requerido o efetivo recebimento e utilização do cartão de crédito pelo autor, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais, como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

O julgamento de recurso enseja majoração dos honorários fixados na decisão recorrida, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0011799-63.2014.8.11.0003

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelante:
GERALDO CAMILOTTI

Apelado
: GERALDO CAMILOTTI

Apelado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
GERALDO CAMILOTTI.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Ato Jurídico, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
GERALDO CAMILOTTI
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente ação para determinar que o banco requerido devolva ao autor o valor referente aos débitos oriundos do cartão de crédito n° 4093.0882.7323.9506, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento indevido. Condenou o requerido ao pagamento de R$6.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(Id. 34508995): Sustenta que não há nos autos comprovação das alegações da parte autora de que as transações lançadas em suas faturas não foram por ela formalizadas. Aduz que é indispensável o fornecimento de dados do cartão de crédito e da senha pessoal do cliente para a realização de compras com o cartão. Afirma que compete ao correntista a comprovação da existência de culpa da instituição financeira. Defende a ausência de responsabilidade civil do banco. Assevera que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado. Requer a incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Apelação do autor
(Id.

34508999):

postula
, em síntese, a repetição dos valores na forma dobrada e a
majoração dos danos morais. Requer a majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 34512956 /

34512958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020